Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTADAS. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Defere-se o arresto de ativos financeiros e de veículos do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando frustradas as tentativas de citação (CPC/2015 830 854). Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.